Tribunal: TJBA
Processo: 8076093-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076093-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA AGRAVADO: JORGE LUIZ DOS SANTOS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA TENTATIVA DE ENTREGA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.132/STJ. MORA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8076093-13.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como agravado JORGE LUIZ DOS SANTOS DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,